Tribunal: TJES
Processo: 0008783-76.2014.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008783-76.2014.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA DE JESUS OLIVEIRA
APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE ESTATAL. CONDUTA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A
responsabilidade civil do Estado está disciplinada no artigo 37, §6º, da CF/88, que, ao acolher a teoria do risco administrativo, previu que “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

II.
Por outro lado, é certo que o artigo 373, incisos I e II, do CPC/15, consagra, como regra, a distribuição estática do ônus probatório, de tal sorte que incumbe ao demandante comprovar os fatos constitutivos do seu direito e ao demandado a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

III.

Na hipótese, conquanto a apelante aduza ter sido contemplada em programa de concessão de casas populares mantido pelo Município de Aracruz, prova alguma há nesse sentido, o mesmo aplicando-se em relação à suposta comunicação
recebida
para comparecer à Secretaria de Habitação da Prefeitura Municipal,
circunstância que denota, portanto, inexistir conduta antijurídica apta à responsabilização pretendida.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008783-76.2014.8.08.0006

APELANTE: MARIA DE JESUS OLIVEIRA

APELAD
O
:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

JU
ÍZA
: DR
A
. PAULA AMBROSIN DE ARAUJO MAZZEI

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA DE JESUS OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE ARACRUZ, em AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada em face do MUNICÍPIO DE ARACRUZ, cujo decisum julgou improcedente o pedido autora, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que condenou a apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre a condenação, na forma do artigo 85, §3°, inciso I, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Em suas razões recurais, sustentou que “
deu entrada no programa de concessão de casas populares pelo município
”, o qual “
comunicou a recorrente que ela havia sido contemplada e solicitaram (sic) a presença dela junta à Secretaria de Habita
ç
ão da PMA. Ocorre que, posteriormente, a recorrente recebeu o comunicado de que por um engano a recorrente não havia sido contemplada para tornar posse do imóvel. Todavia, posteriormente a recorrente descobriu dívidas de IPTU em seu CPF referente à casa popular que nunca lhe foi entregue.
”

Pontuou, em suma, que “
os documentos anexados aos autos provam que a recorrente foi contemplada, porém, sua casa nunca lhe foi entregue.
”

Nestes viés, pleiteou a reforma da sentença para julgar procedente o pedido autoral, qual seja: a condenação do ente público “
a indenizar a requerente em danos materiais, em valor que corresponda ao valor comercial de uma casa popular situada no bairro Nova Conquista
”, bem como “
pelos danos morais no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais)
”.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Com efeito, a responsabilidade civil do Estado está disciplinada no artigo 37, §6º, da CF/88, que, ao acolher a teoria do risco administrativo, previu que “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
”

Por outro lado, é certo que o artigo 373, incisos I e II, do CPC/15, consagra, como regra, a distribuição estática do ônus probatório, de tal sorte que incumbe ao demandante comprovar os fatos constitutivos do seu direito e ao demandado a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

Na hipótese, conquanto a apelante aduza ter sido contemplada em programa de concessão de casas populares mantido pelo Município de Aracruz, prova alguma há nesse sentido, o mesmo aplicando-se em relação à suposta comunicação
recebida
para comparecer à Secretaria de Habitação da Prefeitura Municipal,
circunstância que denota, portanto, inexistir conduta antijurídica apta à responsabilização pretendida.

Note-se que, por oportuno e relevante, estar suficientemente delineado nos autos que a pessoa sorteada não foi a apelante, mas uma homônima,
de modo que, ainda que houvesse
sido acionada para comparecer na Secretaria de Habitação,
tratar-se-ia
de mero equívoco administrativo,
do qual não adveio dano algum à demandante.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e nego provimento ao recurso, oportunidade em que modifico o percentual devido a título de honorários advocatícios sucumbenciais para 13% (treze por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §3°, inciso I, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA: Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.